Tribunal: TJBA
Processo: 8136358-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136358-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: NATALIA LIMA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

MK5

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS – DÉBITOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VALOR TOTAL DOS DOIS SEMESTRES DO ANO DE 2020 QUE, CONFRONTADOS COM O VALOR DOS PAGAMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORIA NO MESMO PERÍODO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ACORDO ASSINADO PARA PAGAMENTO DO MESMO E CONFESSAMENTE INADIMPLIDO PELA AUTORIA SUBSISTENTE – NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA DO QUANTO DETERMINA O INCISO I, DO ART. 373, DO CPC – RECURSO DA ACIONADA PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – APELO AUTORAL PREJUDICADO

1. A discussão dos autos gira em torno da existência ou não de débitos referentes a acordo de parcelamento referente a prestação de serviços educacionais contratados pela autoria junto a acionada, instituição de ensino superior, da qual por vontade própria resolveu se desligar ao final do ano de 2020.

2. A prova dos autos demonstra que os dois semestres de 2020 representam um débito total de R$ 17.121,84 (dezessete mil, cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), enquanto todos os comprovantes de pagamento colacionados pela autoria somam apenas R$ 11.015,27 (onze mil, quinze reais e vinte e sete centavos), do que redunda um débito de R$ 6.106,57 (seis mil, cento e seis reais e cinquenta e sete centavos).

3. A prova dos autos e a irrefutável aritmética, pois, demonstra a existência de débito remanescente quando a autoria, por vontade própria, resolveu pedir transferência para outra instituição, o que legitima o acordo de parcelamento assinado pela parte autora e que é contestado nos autos pela “ausência de razoabilidade”, conforme descrito na inicial.

4. Todas as medidas adotadas pela acionada, frente a confessa inadimplência da autoria com o acordo firmado resta por se configurar em exercício regular do direito.

5. Apelo da acionada provido para julgar improcedentes os pleitos da autoria, com condenação da mesma no pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a parte autora credora da assistência judiciária gratuita.

6. Frente ao resultado do recurso da acionada resta prejudicado o recurso autoral que pedia tão somente a majoração dos danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136358-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
e como apelada
NATALIA LIMA BORGES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso da acionada,
PREJUDICADO
o recurso da autoria
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .